Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. NEOPLASIA. OLAPARIBE. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106).
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. É obrigação do Estado zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos.
3. A falta da padronização do medicamento pelo SUS não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada.
4. Por meio do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106), o STJ definiu os seguintes requisitos, de observância vinculante, para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
5. Verificando-se que todos os requisitos para o fornecimento do medicamento foram atendidos pelo paciente, deve ser julgado procedente o pedido para fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento OLAPARIBE para o tratamento de neoplasia no pâncreas com metástase para o fígado.
6. Apelação cível conhecida e provida.